Tribunal: TJMT
Processo: 1004028-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004028-75.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EMILIA SOUZA FRANCO - CPF: 378.189.881-49 (APELANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANA LUCIA PAIXAO VALIM - CPF: 268.560.258-58 (APELANTE), PAULO VALIM JUNIOR - CPF: 560.618.891-00 (APELANTE), GILDA DOURADO DE OLIVEIRA - CPF: 181.420.281-15 (APELANTE), ADEMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 079.635.721-87 (APELANTE), MOACIR PISTORI - CPF: 301.130.918-34 (APELANTE), LUIS HUMBERTO FREITAS SOUZA - CPF: 161.650.121-91 (APELANTE), ROSENY CARVALHO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 141.884.731-34 (APELANTE), EDSON RODRIGUES - CPF: 796.897.108-00 (APELANTE), JOAO TENORIO DE MELO - CPF: 138.004.421-91 (APELANTE), ALBINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 141.607.061-34 (APELANTE), CELIA MARIA VIEIRA BRAGA - CPF: 077.659.751-53 (APELANTE), GERSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 415.121.541-72 (APELANTE), OLIMPIA DE SOUZA VITOR - CPF: 079.769.761-68 (APELANTE), EROTHILDES ROCHA DE SOUSA - CPF: 079.694.221-87 (APELANTE), CELSO LUIZ BARBIERI - CPF: 384.688.911-34 (APELANTE), ANA MENDONCA MORENO - CPF: 023.760.381-03 (APELANTE), DIOGO ARAUJO PIRES - CPF: 714.854.221-91 (APELANTE), JOSIELLE NUNES DE BRITO - CPF: 704.627.391-04 (APELANTE), LUCILA ELLEN NUNES DE BRITO PIRES - CPF: 704.628.011-87 (APELANTE), AIKO TSUKAMOTO ISHIDA - CPF: 630.551.391-00 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -

LITISCONSÓRCIO ATIVO – EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Emília Souza Franco e outros, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária de responsabilidade obrigacional que move contra Bradesco Seguros S.A., em razão do não atendimento ao comando judicial para emendar a inicial, indeferiu a exordial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais.

Irresignados, os apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduzem que o magistrado de origem não analisou a hipossuficiência dos apelantes, visto que indeferiu a inicial mesmo com os comprovantes de hipossuficiência juntados aos autos. Seguem afirmando que não possuem condições de arcarem com as despesas processuais, sendo pessoas humildes e moradores de habitação popular, construídas para pessoas de baixa renda em bairro pobre. Asseveram que o fato de os autores demandarem em conjunto não viabiliza o pagamento das custas, uma vez que para a comprovação dos fatos que fundamentam o pedido (vícios construtivos) mostra-se imprescindível a realização de perícia no imóvel de cada um dos autores. Aduzem que a parte não precisa ser miserável para gozar do benefício da justiça gratuita, postulando pela concessão da gratuidade de justiça e isentando-lhes do recolhimento das custas e demais despesas processuais.

Afirmam, ainda, que houve equívoco no indeferimento da petição inicial, uma vez que apresentaram petição informando da desnecessidade de juntada das matrículas, dos contratos de financiamento, da comprovação de quitação dos financiamentos e, por fim, da necessidade de inversão do ônus probatório, caso fosse mantida a obrigação de juntada dos documentos. Seguem sustentando que o juízo
a quo
desconsiderou tal manifestação e entendeu que os apelantes não teriam atendido a determinação de emenda. Reiteram que os documentos requeridos não são essenciais à propositura da ação, pois não são substanciais ou fundamentais para a prova das alegações da causa de pedir.

Ao final, pugnam pelo deferimento do benefício da assistência judiciária a todos os apelantes, bem como pela dispensa da juntada dos contratos de financiamento e dos comprovantes de quitação requeridos pelo juízo
a quo
. Ainda, requerem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, se necessário, determinado que a apelada apresente os documentos referentes à relação havida entre as partes.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 105403788).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que Emília Souza Franco e outros moveram ação ordinária de responsabilidade obrigacional contra Bradesco Seguros S.A., aduzindo que são moradores do Conjunto Habitacional Coophalis, na cidade de Rondonópolis, cujas as casas foram construídas e comercializadas pela Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, dentro dos programas do Sistema Financeira de Habitação. Afirmam que todos os autores são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, ou sub-rogados nos direitos destes, adquirentes de casas populares financiadas junto a agentes financeiros e que os mutuários são obrigados a contratar o seguro habitacional, sendo tal valor embutido automaticamente nas prestações mensais cobradas no contrato de mútuo.

Seguem afirmando que, como ocorreu em inúmeros outros conjuntos habitacionais populares financiados pelo SFH, no conjunto habitacional dos autores houve negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas, razão pela qual as casas foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos. Ainda, que os danos físicos encontrados nos imóveis dos autores são de natureza progressiva e contínua, associada à péssima qualidade do material empregado na construção das casas, bem como à técnica aplicada na construção, encaminhando as estruturas dos imóveis ao desmoronamento.

Após constatarem os inúmeros problemas decorrentes dos vícios da construção, realizaram um aviso de sinistro para que o agente financeiro realizasse vistoria e examinasse a segurança da habitabilidade das casas dos mutuários, bem como a recuperação dos danos existentes. No entanto, nunca receberam qualquer relatório de vistoria e acompanhamento dos danos existentes nos imóveis, tampouco tiveram acolhido os pedidos de coberturas securitárias, conforme previsto na apólice de seguros.

Por conta da inércia dos responsáveis pelo seguro habitacional ao qual aderiram os autores, não restou alternativa senão o ajuizamento de ação indenizatória, para obter a condenação da seguradora ao pagamento de quantia necessária à reparação de cada um dos imóveis que são objeto desta demanda.

O douto magistrado, ao receber a inicial, verificando a necessidade de complementação, determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos:

“a) acostando aos autos documentação, respectiva a cada um dos autores, comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), devidamente atualizada, cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil (todos os autores individualmente, eis que os documentos de fl.37 – ID 13429877, fl.44 – ID 13430074, fl.47 – ID 13430118, fl.58 – ID 13430220, fl.63 – ID 13448114, fl.68 – ID 13448174, fl.79 – ID 13448235, fl.82 – ID 13448279, fl.90 – ID 13448319, fl.95 – ID 13448364, fl.100 – ID 13448418, fl.105 – ID 13448468, fl.109 – ID 13448487, fl.116 – ID 13448534, fl.144 – ID 13448620, fl.151 – ID 13449065, fl.158 – ID 13449102, fl.185 – ID 13449192, fl.188 – ID 13449223, fl.192 – ID 13449259 e fl.199 – ID 13449293 não se prestam para tanto);

b) carreando aos autos os documentos de (fls.160/162 – ID 13449140 e fls.244/246 – ID 13466740, fl.03/05), eis que os constantes nos autos encontram-se ilegíveis (apagados, impossibilitando a leitura), nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil;

c) comprovando a legitimidade ativa, acostando aos autos o contrato firmado com a seguradora, bem como, juntando o comprovante de quitação dos respectivos imóveis, os autores: Emilia Souza Franco (devendo esta inclusive comprovar ser inventariante ou herdeira), Ana Lucia Paixão Valim e Paulo Valdim Junior, Gilda Dourado de Oliveira, Ademir José de Souza, Moacir Pistori, Luis Humberto Freitas Souza e Roseny Carvalho dos Santos Souza, Edson Rodrigues, João Tenorio de Melo, Albino de Oliveira Guimarães, Celia Maria Vieira Braga, Gerson Almeida da Silva, Erothildes Rocha de Sousa (devendo esta inclusive comprovar ser inventariante ou herdeira), Celso Luiz Barbieri, Ana Mendonça Moreno, Diogo Araujo Pires, Josiele Nunes de Brito e Lucila Ellen Nunes de Brito Pires, Aiko Tsukamoto Ishida (devendo esta inclusive comprovar ser inventariante ou herdeira), nos termos do art. 320 do CPC.”
(id. 105403731).

Os apelantes manifestaram nos autos (id. 105403733) informando, em suma, a desnecessidade de juntada das matrículas, dos contratos de financiamento, da comprovação de quitação dos financiamentos e, por fim, da necessidade de inversão do ônus probatório, caso fosse mantida a determinação de juntada dos documentos. Ainda pugnaram pela dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias para juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira de todos os autores, o que foi feito na manifestação de id. 105403736.

Na sequência, o magistrado de origem entendendo que os autores não adotaram todas as medidas indispensáveis à propositura da demanda, ante a ausência de atendimento ao comando judicial, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação sem apreciação do mérito, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil. (id. 105403757).

Inconformados, os apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduzem, em suma, que o magistrado de origem não analisou a manifestação dos apelantes, visto que indeferiu a inicial mesmo com a comprovação de hipossuficiência juntada aos autos. Sustentam que habitam casas populares, do tipo COHAB, localizadas em bairro pobre, motivo pelo qual deve-se presumir a sua incapacidade econômica. Além disso, a experiência e os costumes tornam evidente que profissionais que exercem as profissões dos autores (garis, operadores de máquinas, aposentados, etc.), são remuneradas com valores extremamente baixos, o que corrobora as declarações de hipossuficiência financeira.

Afirmam, ainda, que houve equívoco no indeferimento da petição inicial, uma vez que apresentaram petição informando da desnecessidade de juntada das matrículas, dos contratos de financiamento, da comprovação de quitação dos financiamentos e, por fim, da necessidade de inversão do ônus probatório, caso fosse mantida a necessidade de juntada de dos documentos. Seguem sustentando os documentos requeridos não são essenciais à propositura da ação, pois não são substanciais ou fundamentais para a prova das alegações da causa de pedir.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão, com o deferimento do benefício da assistência judiciária a todos os apelantes, bem como pela dispensa da juntada dos contratos de financiamento e dos comprovantes de quitação requeridos pelo juízo
a quo
. Ainda, requerem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, se necessário, determinado que a apelada apresente os documentos referentes à relação havida entre as partes.

Pois bem. De proêmio, é cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in

verbis
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004)

In casu
, observa-se que os recorrentes não comprovaram tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem realmente com a alegada
condição de financeira, uma vez que juntaram aos autos certidões de que não declararam imposto de renda, além de simples declaração de hipossuficiência financeira e algumas CTPS, documentos que não implicam no reconhecimento de miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas em relação aos 21 (vinte e um) autores que litigam em litisconsórcio ativo.

Inobstante, não há qualquer elemento nos autos que conduza na impossibilidade do litisconsórcio ativo, repito, formado por 21 autores, em recolher na forma de rateio as custas e despesas processuais e que possa implicar no comprometimento da subsistência dos autores.

Além disso, este e. Tribunal já decidiu em
processo semelhante
,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA -

LITISCONSÓRCIOS ATIVOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE MISERABILIDADE
– DANOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS INDEMONSTRADOS -
EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

2. Por atuarem em litisconsórcio, não subsiste qualquer prova de que o rateio das custas e despesas processuais comprometeria a subsistência dos recorrentes ou de suas famílias.

3. A falta de adoção, pelas partes autoras, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
.

(RAC n. 1000901-86.2019.8.11.0006, Vice-Presidência, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.05.2020 – negritei e grifei).

Inclusive, o c. STJ, analisou o Agravo em Recurso Especial n. 1756957 – MT (2020/0233610-0) aviado contra a decisão supra, motivo pelo qual peço vênia para colacionar trecho da r. decisão do Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
verbis
:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGADO VÍCIO DE JULGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL
.”
(AREsp. n. 1756957 (2020/0233610-0 - 01/02/2021), Decisão Monocrática, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos apelantes em beneficiar-se da justiça gratuita, devendo providenciarem o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

No mais, verifico que mesmo intimados para emendar a inicial, os apelantes limitaram-se a manifestar sobre a desnecessidade de juntada dos documentos.

Desse modo, o
Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

A oportunidade da emenda inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado, vez que concedeu aos autores o prazo de 15 (quinze) dias.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - ANALFABETO - AUSÊNCIA -
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - INÉRCIA NO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO. Deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, quando a parte autora, devidamente intimada, mantém-se inerte à determinação do Julgador no sentido de ser providenciada a necessária emenda à petição inicial
para fins de juntada de procuração por instrumento público da parte que se qualifica como analfabeta, não bastando para tanto, a apresentação de instrumento particular, ainda que assinado a rogo e por duas testemunhas.”
(TJMG, RAC n. 10000205792666001, 18a Câm. Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 09.02.2021).

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO,
CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15.

Ainda que desnecessária a intimação pessoal da parte na espécie ocorreu, motivo pelo qual inexistiu os alegados error in judicando e in procedendo. Não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em consonância com art. 321, parágrafo único, do CPC/15, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.”
(RAC n. 0001117-97.2016.8.11.0029, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 07.06.2017 – negritei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE NOTA PROMISSÓRIA – REQUESITOS DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO PREENCHIDOS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR – INDICAÇÃO PRECISA DAS IRREGULARIDADES – FALTA DE EMENDA NA FORMA DETERMINADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 321 DO CPC – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a petição inicial não preenche os requisitos legais, bem assim que o magistrado indicou, com precisão, as irregularidades a serem sanadas, não há falar em violação ao artigo 321 CPC ou aos princípios constitucionais do acesso à justiça, porquanto é de ser mantida a sentença que indeferiu a exordial
.
(RAC n. 1007824-74.2018.8.11.0003, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.04.2020 – negritei).

Assim, não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, mostra-se correta a decisão, e por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022